Tribunal: TJSP
Processo: 2255227-93.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Carlos Monnerat
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000391245
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2255227-93.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Mauá, em que é embargante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é embargado LEONARDO
CAVALCANTI SILVINO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente), ANTONIO MOLITERNO E RICARDO GRACCHO.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
CARLOS MONNERAT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2255227-93.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 14.156
2
Embargos de Declaração Cível no: 2255227-93.2019.8.26.0000/50000
EMBARGANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
EMBARGADO: LEONARDO CAVALCANTI SILVINO
Comarca: Mauá - 5a V.CÍVEL
Voto no 14.156
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Aplicação da súmula 111 do
C. STJ. Caráter infringente. Objetivo de integração ausente.
Pretensão de substituição do julgado formulada de forma expressa.
Via inapropriada. Inexistência de vícios.
RECURSO REJEITADO.
Trata-se de recurso de embargos de declaração oposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS contra o v. acórdão, cujo teor deu
provimento ao agravo de instrumento interposto por LEONARDO CAVALCANTI
SILVINO, a fim de afastar a aplicação da Súmula 111 do C. STJ na fixação dos
honorários advocatícios (autos principais - fls. 28/32).
Alega a autarquia, representada pela Procuradora Federal Dra.
Cristina Giacomoni Viana Pereira, que há contradição e omissão no julgado, sob o
argumento de que a não aplicação da Súmula 111 do C. STJ (“Os honorários
advocatícios, nas ações previdenciárias, não incidem sobre prestações vincendas”)
afronta os artigos 927, inciso IV, e 489, § 1o, inciso VI, todos do CPC/2015, bem
como carece de fundamentação. Por fim, prequestionou a matéria (fls. 1/8).
RELATADOS, passo a decidir.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2255227-93.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 14.156
3
O recurso deve ser rejeitado.
Não custa lembrar que os embargos de declaração visam
integrar julgado que padeça de obscuridade, omissão ou contradição.
A leitura do v. acórdão permite visualizar que o mérito foi
examinado à exaustão, não padecendo de qualquer vício que pudesse ser sanado por
embargos declaratórios.
A pretensão da autarquia é, na verdade, aplicação da Súmula
111 do C. STJ, procurando a modificação da decisão colegiada.
Embora afirme que há vícios no julgado, sequer é capaz de
descrevê-los.
Em suma, o v. acórdão embargado, ao examinar todas as
alegações formuladas pelas partes, de forma fundamentada, afastou a aplicação da
referida súmula, haja vista que o artigo 85 do CPC/2015 não trouxe qualquer
limitação acerca do valor dos honorários advocatícios sobre as parcelas vencidas até
a sentença, determinando sua fixação sobre o montante da condenação ou do
proveito econômico obtido pela parte vencedora.
De fato, a Súmula 111 do C. STJ foi editada na vigência do
Código de Processo Civil de 1973, que não previa critérios para fixação de
honorários advocatícios nas demandas em que a Fazenda Pública era vencida.
Todavia, o atual CPC disciplina, em seu artigo 85, §§ 3o e 4o e
respectivos incisos, as faixas percentuais a serem aplicadas sobre o valor da
condenação ou o proveito econômico obtido para cálculo da verba honorária

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2255227-93.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 14.156
4
advocatícia, denotando revogação tácita da referida súmula.
Importante consignar que o C. Superior Tribunal de Justiça
firmou entendimento de que: “tendo a Corte de origem apreciado todas as questões
relevantes para o julgamento da apelação, não há falar em violação ao art. 535 do
Código de Processo Civil” (REsp 782.150/SP Rel. Min. Laurita Vaz DJ
28.11.05, p. 333).
Não basta anunciar a pretensão pura e simples de reverter o
julgado, em razão de inconformismo com o resultado, para justificar o manejo dos
embargos de declaração, não podendo ser acolhidos quando inexistentes omissão,
contradição ou obscuridade na decisão recorrida.
Em outras palavras, é inadmissível a utilização do presente
recurso para fazer prevalecer interpretação diversa sobre a matéria, eis que este não
ostenta caráter infringente, o que enseja a rediscussão em via própria.
Finalmente, nos termos do artigo 1.025 do CPC, a simples
interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a
matéria, “ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados,
caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou
obscuridade”.
Pelo exposto, rejeito o recurso de embargos de declaração
interposto, nos moldes acima.
CARLOS MONNERAT
Relator